Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. O STJ já firmou o entendimento de que o falecimento do consignante não extingue a dívida oriunda de contrato de crédito consignado em folha de pagamento, em razão da revogação tácita do art. 16 da Lei 1.046/50 que disciplinava a "consignação em folha de pagamento" e previa a extinção da dívida em caso de morte do consignante.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “...o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)" (REsp 1.498.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018).
3. Apelação não provida. Fixados honorários recursais.